Tribunal: TJSP
Processo: 1006661-18.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – Demora excessiva no fornecimento da CTC (Certidão de Tempo de Contribuição) – Inexistência de justificativa razoável para tanto – Legislação que não coloca nenhum óbice no caso concreto – Liminar concedida e já cumprida – Sentença que concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e certo da servidora, mantida – Remessa oficial

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – Demora excessiva no fornecimento da CTC (Certidão de Tempo de Contribuição) – Inexistência de justificativa razoável para tanto – Legislação que não coloca nenhum óbice no caso concreto – Liminar concedida e já cumprida – Sentença que concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e certo da servidora, mantida – Remessa oficial rejeitada.